Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.
1. Mantém-se o acórdão impugnado que, não constatando excesso na fixação da pena, manteve a reprimenda fixada na sentença condenatória.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.